Tribunal: TJES
Processo: 5028882-44.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028882-44.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais contra sentença que julgou improcedente ação regressiva de ressarcimento movida em face da EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. A apelante buscava a condenação da concessionária ao pagamento de R$ 10.280,00, sustentando que os danos sofridos nos equipamentos elétricos de seu segurado decorreram de oscilações na rede elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço de energia elétrica e os danos materiais alegados pela seguradora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados a terceiros na prestação do serviço, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, devendo ser comprovado o nexo causal entre o evento danoso e a conduta da empresa.

4. Os particulares prestadores de serviço público por delegação, isto é, as concessionárias e/ou permissionárias, também se submetem ao regime de responsabilização consumerista.

5. O laudo técnico apresentado pela seguradora não demonstrou de forma inequívoca que o dano ao equipamento decorreu de falha no fornecimento de energia, sendo, portanto, insuficiente para comprovar o nexo de causalidade. Mesmo na inversão do ônus probatório, cabe ao autor a prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito. Precedente do STJ.

7. A ausência de comprovação da falha na prestação do serviço de energia e da relação de causalidade entre essa falha e o dano alegado impõe a improcedência do pedido de ressarcimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados na prestação do serviço, mas cabe ao consumidor ou seu sub-rogado comprovar o nexo de causalidade.

2. A produção unilateral do laudo técnico
não impede sua aptidão para demonstrar o nexo causal entre os eventos e os danos, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, desde que realizado por profissionais devidamente qualificados e imparciais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 373, I e II; CC, art. 786; CDC, art. 6º, VIII.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC 0004684-67.2018.8.08.0024, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 14/06/2021; TJES, AC 0007974-56.2019.8.08.0024, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 20/10/2022.

Vitória/ES, 31/03/2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5028882-44.2022.8.08.0024

APELANTE:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADA:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
cuida-se
de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra a sentença (
id. num.
11156616) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos da
ação regressiva de ressarcimento
ajuizada pela apelante em face da
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, que julgou improcedente a pretensão autoral de condenar a requerida ao pagamento de R$ 10.280,00 (dez mil duzentos e oitenta reais) a título de danos materiais.

Em suas razões (
id. num.
11156617), a apelante aduz que os laudos técnicos anexados, assinados digitalmente por profissional qualificado, são provas idôneas e suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre a falha na distribuição de energia e os danos ocorridos nos equipamentos elétrico-eletrônicos de seu segurado.

Alega que, para a resolução da causa, é irrelevante se as descargas elétricas decorreram de falhas na prestação do serviço ou de fenômenos naturais, uma vez que estes não afastam a responsabilidade da apelada.

Argumenta que a responsabilidade da concessionária de energia é objetiva, conforme o artigo 37, § 6º da Constituição Federal, e que esta não se desincumbiu do ônus de provar excludentes de responsabilidade. Sustenta que a seguradora, sub-rogada nos direitos do segurado, possui o direito de pleitear a inversão do ônus da prova, conforme dispõe o Código de Defesa do Consumidor.

Com isso, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e condenação da apelada ao ressarcimento dos danos materiais no valor de R$ 10.280,00
(dez mil duzentos e oitenta reais)
à apelante, acrescidos de correção monetária, juros legais e honorários advocatícios.

Muito bem.

Ao apreciar o pleito, o juízo
a quo
, indeferindo
a pretensão autoral de condenar a requerida ao pagamento de quantia
, valeu-se dos seguintes fundamentos:

[...] Inicialmente, há que se registrar a impossibilidade de inversão do ônus da prova em favor da parte autora na forma pretendida na inicial, uma vez que a sub-rogação em direitos e ações que competirem ao segurado, na forma do art. 786, do CC, segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, limita-se aos direitos de natureza material e não aos de natureza processual.

[...] Ad argumentandum tantum, ainda que fosse possível a dita sub-rogação, isso não tornaria a requerente, ipso facto, hipossuficiente nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, tendo em vista se tratar de portentosa sociedade anônima com capital social da ordem de R$3.088.358.285,30 (três bilhões, oitenta e oito milhões, trezentos e cinquenta e oito mil, duzentos e oitenta e cinco reais e trinta centavos), conforme consta da Ata da AGE publicada no jornal ESTADÃO do dia 06/02/2024 (https://estadaori.estadao.com.br/wp-content/uploads/2024/02/porto-seguro-companhia-de-seguros-gerais-ata-2024-02-06_01-29-40.pdf).

Com efeito, a autora está a anos luz de ser considerada hipossuficiente técnico e financeiramente para os fins do disposto no art. 6º, VIII, do CDC e art. 373, § 1º, do CPC, não sendo cabível, desta forma a inversão do ônus da prova em seu favor, dado a possibilidade plena de produção da prova do fato constitutivo de seu direito.

Feitos estes registros, impende reconhecer que a autora não se desincumbiu satisfatoriamente de provar o fato constitutivo de seu direito, a teor do que dispõe o art. 373, I, do CPC, na medida em que acostou aos autos tão somente um laudo técnico produzido unilateralmente e que não foi submetido ao crivo do contraditório, conforme se verifica do documento de ID 17505964, pgs. 20/2, documento este que foi impugnado pela requerida e, definitivamente, não pode servir de prova indene de dúvidas da alegada falha no fornecimento de energia elétrica por parte da EDP.

[...] Além de ter sido produzido unilateralmente, o relatório técnico atesta apenas que o problema no inversor de frequência do elevador foi ocasionado por um curto circuito interno na placa fonte do inversor, danificando os componentes eletrônicos.

Com efeito, a parte autora não trouxe aos autos nenhuma prova de que na data do fato tenha ocorrido a queda de energia elétrica no Condomínio segurado ou mesmo que a rede que abastece o referido prédio tenha passado por oscilação ou descargas elétricas, o que poderia ser facilmente demonstrado com juntada de matérias jornalísticas informando as condições do clima na data do evento danoso.

O réu, de seu turno, apresentou relatório de Indicadores e Dados Cadastrais da Unidade Consumidora do Condomínio segurado indicando não ter havido qualquer anomalia na rede elétrica na data do fato, com registro de não ter sido encontrado nenhuma interrupção no mês de dezembro de 2022, conforme documento colacionado no corpo da contestação (ID 22101379, pgs. 09/10).

Desta forma, considerando a imprestabilidade da prova documental carreada aos autos pela autora, competia-lhe requerer, no mínimo, a produção de prova pericial para comprovar que o aparelho foi de fato danificado por conta da oscilação da tensão da rede elétrica da requerida, todavia, a autora deixou transcorrer in albis o prazo assinado para a especificação das provas que pretendia produzir, certamente confiando na inversão do ônus probatório em seu favor, o que não era possível de ser deferido, conforme já visto alhures.

Ausente, portanto, prova segura do nexo de causalidade, impõe-se a rejeição do pedido inicial. [...]

Analisando detidamente os autos,
concluo que a r. sentença deve ser mantida
. Explico.

Inicialmente, tem-se que a parte apelada é empresa concessionária de serviço público essencial, razão pela qual está adstrita a reparar os danos que vier causar perante terceiros, conforme prescrição do art. 37, §6º da Constituição Federal de 1988.

Art. 37. (...)

§6º. As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

É certo que empresas que exploram atividade econômica são regulamentadas, via de regra, pelo direito privado, variando de regramento, de acordo com a natureza da atividade explorada. Nesse conceito, também se submetem ao regime de responsabilização consumerista os particulares prestadores de serviço público por delegação, isto é, as concessionárias e/ou permissionárias, como é o caso da apelada.

Desta feita, ao efetuar a reparação dos prejuízos patrimoniais suportados pelo consumidor, a seguradora se sub-rogou no direito deste em face da causadora do dano (Código Civil, art. 786,
caput
), munindo-se, portanto, das mesmas prerrogativas que o consumidor lesado possuía para o exercício de seu direito de ação regressiva.

No mesmo sentido, eis os judiciosos entendimentos deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR AÇÃO REGRESSIVA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DANOS AO USUÁRIO DE ENERGIA ELÉTRICA NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO PROVAS SUFICIENTES AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO HONORÁRIOS RECURSAIS. 1.
A seguradora que efetua o pagamento da indenização, sub-roga-se nos direitos que cabiam ao segurado. Assim, a própria conjuntura jurídica que envolvia o credor original se aplica ao novo credor, sub-rogado, inclusive para fins de enquadramento nas normas de proteção do Código de Defesa do Consumidor.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024200114122, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 22/11/2021 - grifei)

Premissas feitas, no que concerne ao laudo técnico apresentado,
a jurisprudência é assente ao reconhecer que sua produção unilateral não impede sua aptidão para demonstrar o nexo causal entre os eventos e os danos, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, desde que realizado por profissionais devidamente qualificados e imparciais, como ocorre no caso em apreço.

Contudo, ainda que os argumentos apresentados pela apelante em seu recurso estejam corretos no que tange à responsabilidade objetiva da concessionária apelada, à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso em análise e à validade do laudo técnico produzido unilateralmente, as provas constantes dos autos, conforme já concluído pelo juízo
a quo
,
não demonstram minimamente o nexo de causalidade entre os danos sofridos pelo equipamento do segurado e eventual falha na prestação do serviço público de fornecimento de energia elétrica pela concessionária apelada
.

No caso em exame, verifico que a seguradora apelante instruiu o feito com a apólice de seguro firmado com o segurado; o desembolso do valor em favor do segurado; laudo técnico de inspeção do elevador; aviso de sinistro; o valor pago pela substituição do aparelho danificado; o orçamento com o custo da peça danificada (id. num. 11156594).

Entretanto, o conteúdo do laudo técnico apresentado não se revela suficiente, por si só, para comprovar o nexo de causalidade, uma vez que apenas atesta a existência de falhas no inversor de frequência do elevador, ocasionadas
“por um curto circuito interno na placa fonte do inversor [...]”
. Inclusive, o próprio documento consignou a inexistência de problemas relacionados à alimentação de energia elétrica.

Nesse particular, deve-se rememorar que,
“[n]os termos da jurisprudência pacífica do STJ, apesar de o art. 6º, VIII, do CDC prever a inversão do ônus da prova para facilitação da defesa, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor não exime o autor do ônus de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito"
[...]

(AgInt no AREsp 2298281 / RJ, Rel Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, j. 20/11/2023).

Por outro lado, a concessionária apelada logrou êxito em demonstrar a inexistência de qualquer irregularidade na rede elétrica na data do ocorrido, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, por meio da apresentação de relatório de Indicadores e Dados Cadastrais da Unidade Consumidora do condomínio segurado.

Dessa forma, não há comprovação de que o dano ao bem decorreu de oscilações no fornecimento de energia elétrica prestado pela apelada ou mesmo de fenômenos naturais.

Assim, inexistindo nos autos documentos aptos a demonstrar o nexo de causalidade entre eventual falha na distribuição de energia e os danos verificados no equipamento eletrônico do segurado, não há fundamento para o reconhecimento da responsabilidade da concessionária apelada pelo ressarcimento da indenização paga pela seguradora apelante.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO:
Sessão Ordinária VIRTUAL de 31/03/2025

VOTO: Acompanho o voto de relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões